Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-92.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM INDICAÇÃO DO QUANTUM NA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo RÉU contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo nas iras do art. 147, caput, do Código Penal (por duas vezes), aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa por restritiva de direitos, por ter sido o crime cometido com grave ameaça à pessoa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima.
2. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença para que seja absolvido do crime que lhe foi imputado ante a ausência de provas suficientes para a condenação, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como o afastamento dos danos morais. Para tanto, alega, em suma, que há conflito de versões, sustentando que não houve ameaça, mas apenas a exibição de arma após provocações das vítimas.
3. Manifestação ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O crime de ameaça é um delito formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção do resultado material, ou seja, a concretização do mal prometido. Tal tipo penal pode ser executado de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
7. No caso em análise, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreados aos autos, especialmente pela Ocorrência Policial no 9.582/2024-0 (27a DP), pelo Termo Circunstanciado no 946/2024 (29a DP), pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 315/2024 (29a DP), bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. A denúncia descreveu que, no dia 11/10/2024, por volta de 09h30, no Riacho Fundo II/DF, o RÉU, em seu estabelecimento comercial (ferro-velho), após mandar que as vítimas se retirassem do local, buscou uma arma de fogo e retornou manuseando-a de modo ameaçador, incutindo temor nas vítimas J. F. L. N. e M. R. S., que acionaram a polícia. Os policiais, chamados ao local, constataram a existência de arma de fogo no escritório do RÉU.
9. Em juízo, as declarações firmes e harmônicas da vítima J.F.L.N. no sentido de que o RÉU, após discussão sobre valores de ferragens, pegou uma arma e a apontou, exigindo que ele e seu acompanhante saíssem do local, foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais G.F.S. e C.A.F., que relataram terem sido acionados logo após os fatos, tendo os ofendidos indicado o RÉU como autor do crime em tela, e que, ao abordá-lo, este admitiu ter mostrado a arma às vítimas, alegando que elas se recusaram a sair do seu estabelecimento comercial, bem como confirmou possuir uma arma no interior de seu escritório, apresentando-a. A narrativa foi coerente com os demais elementos dos autos e não foi infirmada pela defesa.
10. Ademais, a apreensão da arma de fogo reforça a verossimilhança dos relatos e a dinâmica dos fatos narrados na exordial acusatória.
11. Em delitos de ameaça, que normalmente ocorrem sem a presença de terceiros, a palavra da vítima se reveste de especial relevância quando coerente e em sintonia com os demais elementos de convicção. No caso, os depoimentos judiciais foram lineares e convergentes quanto ao contexto ameaçador, suficiente à consumação do crime formal, não se exigindo a efetiva concretização do mal prometido.
12. Destarte, não prospera a versão defensiva, pois dissociada do arcabouço probatório produzido e isolada nos autos, caracterizando mero exercício de autodefesa sem lastro probatório.
13. Noutra quadra, a imposição indevida de condenação cível no bojo da sentença penal, sem observância do contraditório e do devido processo legal, constitui matéria de ordem pública, suscetível de correção a qualquer tempo. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, decidiu que, excetuados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ, o valor reparatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal combinado com o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, de modo a viabilizar um contraditório apropriado por parte da defesa, a qual já tomaria ciência sobre o valor requerido desde a petição inicial e garantiria sua manifestação sobre a excessividade do quantum indenizatório, inclusive durante a instrução processual.
14. Na espécie, embora haja pedido expresso e formal na denúncia de reparação dos danos causados pela conduta delitiva perpetrada pelo réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não houve indicação do montante pretendido.
15. Desta feita, diante da recente orientação jurisprudencial supracitada, impõe-se a exclusão da condenação do réu a indenizar as vítimas pelos danos morais provocados pela prática criminosa. Ressalte-se, todavia, que eventual ação indenizatória poderá ser ajuizada pela vítima perante o juízo cível.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para afastar a condenação do RÉU ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, mantendo-se a condenação penal nos demais termos fixados na sentença.
17. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 147, caput, do CP; art. 387, IV, do CPP; art. 3o do CPP; art. 292, V, do CPC/2015.
Jurisprudências relevantes mencionadas: REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.